Tribunal: TJSP
Processo: 2034182-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exequente que requereu, de forma subsidiária à penhora de ativos via Bacenjud, a constrição de 50% de imóvel, correspondente à meação da coexecutada – Juízo a quo que indeferiu o pleito, sob a alegação de que o bem estaria em nome de terceiro estranho à lide (cônjuge da coexecutada), e de que o mesmo lhe teria sido transferido por herança, sendo incomunicável,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exequente que requereu, de forma subsidiária à penhora de ativos via Bacenjud, a constrição de 50% de imóvel, correspondente à meação da coexecutada – Juízo a quo que indeferiu o pleito, sob a alegação de que o bem estaria em nome de terceiro estranho à lide (cônjuge da coexecutada), e de que o mesmo lhe teria sido transferido por herança, sendo incomunicável, nos termos do art. 1.659, I do Código Civil – Insubsistência – Matrícula do imóvel que demonstra que este foi adquirido na constância do casamento, de forma onerosa, por meio de cessão e transferência de direitos e obrigações decorrentes de compromisso de compra e venda firmado com o espólio – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034182-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados MARIA BETANIA O FARIAS e JOSE GERALDO
OLIVERIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034182-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1543
2
Agravo de Instrumento no 2034182-80.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Maria Betania Oliveira Farias e outro
Comarca: São Paulo Foro Regional da Nossa Senhora do Ó
MM. Juíza de Direito: Cláudia Barrichello
Voto no 1543
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Exequente que
requereu, de forma subsidiária à penhora de ativos via Bacenjud, a
constrição de 50% de imóvel, correspondente à meação da
coexecutada Juízo a quo que indeferiu o pleito, sob a alegação de
que o bem estaria em nome de terceiro estranho à lide (cônjuge da
coexecutada), e de que o mesmo lhe teria sido transferido por
herança, sendo incomunicável, nos termos do art. 1.659, I do
Código Civil
Insubsistência
Matrícula do imóvel que
demonstra que este foi adquirido na constância do casamento, de
forma onerosa, por meio de cessão e transferência de direitos e
obrigações decorrentes de compromisso de compra e venda
firmado com o espólio Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls. 9/10),
interposto contra a r. decisão de fl. 83, que, em sede de execução de título extrajudicial
proposta por Banco Bradesco S/A em face de Maria Betania Oliveira Farias e Jose Geraldo
Oliveira dos Santos, indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo ora agravante, sob o
fundamento de que “o proprietário, Cícero Antonio de Farias, não é parte nestes autos, e o
imóvel foi transmitido a ele por sucessão (art. 1658 e 1659, inciso I, do Código Civil)”.
Inconformado, o banco agravante aduz que o imóvel em comento não se trata
de bem de herança do cônjuge da executada, de modo que se afigura possível a penhora de
50% relativa à meação desta. Assevera que, consoante consta da Matrícula do imóvel,
referido bem foi transferido ao cônjuge da agravada, Sr. Cícero Antonio de Farias, pelo
espólio de Lorival de Campos Novo, por meio de cessão de direitos e transferência de posse.
Desse modo, não incide ao caso em comento a incomunicabilidade de que trata o art. 1659, I
do Código Civil, que dispõe que “Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge
possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034182-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1543
3
sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”.
Forte nessas premissas, pleiteou a concessão de efeito ativo e, ao final, que
seja provido o recurso para deferir a penhora do bem imóvel da executada na proporção de
sua metade disponível, nos termos do artigo 1.660 do CC e artigo 845, §1°, do Código de
Processo Civil, caso a penhora de ativos financeiros retorne infrutífera.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fls. 12/14).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 18).
É a síntese do necessário.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial, em que figuram
como devedores MARIA BETANIA OLIVEIRA FARIAS e JOSE GERALDO OLIVEIRA
DOS SANTOS, decorrente de Instrumento Particular de Confissão de Dívida n.o 2251038,
tendo como valor total financiado o montante de R$ 772.590,00, vencendo-se a primeira
parcela no dia 28/09/2019 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, alegando o
exequente, ora agravante, que os agravados se encontram inadimplentes desde a parcela
vencida em 28/10/2018.
Os requeridos foram citados (fls. 64/65), tendo decorrido o prazo para
pagamento espontâneo, motivo pelo qual os exequentes pleitearam, às fls. 76/77 dos autos
originais, a penhora de ativos financeiros via sistema BacenJud nas contas de titularidade
dos executados, no limite do valor expresso na inicial e, “outrossim, caso a penhora seja
infrutífera ou parcialmente frutífera, requer desde já, com base no artigo 845, § 1°, do
Código de Processo Civil, a penhora sobre o percentual de 50% do imóvel matrícula n°
24.999, registrado no 16° CRI de São Paulo (matrícula do imóvel anexa), de titularidade da
Executada Maria Betania Oliveira Farias, devendo a averbação ser realizada
eletronicamente via sistema ARISP, e o boleto encaminhado para o seguinte e mail (...)”.
Em decisão prolatada à fl. 83, a magistrada a quo consignou que:
“(...) 3. Fls. 73/75: Para a pesquisa BACENJUD traga o autor a planilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034182-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1543
4
atualizada do débito.
4. Fls. 76/82: Indefiro a penhora do imóvel indicado, tendo em vista que o
proprietário, Cícero Antonio de Farias, não é parte nestes autos, e o imóvel
foi transmitido a ele por sucessão (art. 1658 e 1659, inciso I, do Código
Civil). (...)”
O banco agravante, contudo, interpôs o presente agravo de instrumento
aduzindo, em síntese, que a magistrada teria se equivocado ao afirmar que o imóvel em
comento se trata de bem de herança do cônjuge da executada, tendo em vista que, consoante
consta da Matrícula do imóvel, referido bem foi transferido ao cônjuge da agravada, Sr.
Cícero Antonio de Farias, pelo espólio de Lorival de Campos Novo, por meio de cessão de
direitos e transferência de posse.
Com efeito, razão assiste ao agravante. Isso porque, analisando-se a matrícula
do referido imóvel (fls. 78/82 dos autos principais), vislumbra-se que este foi transferido
pelo espólio de Lorival de Campos Novo por meio de cessão e transferência de direitos e
obrigações decorrentes do contrato de compromisso registrado sob no 2 e cessão registrada
sob no3, constantes da mesma matrícula, pelo preço de R$269.336,00, a Cícero Antonio de
Farias, casado em regime de comunhão parcial de bens com a coexecutada Maria Betania
Oliveira Farias.
Como é cediço, os bens adquiridos por um dos cônjuges de forma onerosa
durante o casamento comunicam-se ao outro, nos termos do art. 1.660, I do Código Civil., in
verbis:
“Art. 1.660. Entram na comunhão:
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda
que só em nome de um dos cônjuges”
Desse modo, não incide ao caso em comento a incomunicabilidade de que
trata o art. 1659, I do Código Civil, que dispõe que “Excluem-se da comunhão: I - os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034182-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1543
5
que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento,
por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”.
Na mesma linha de raciocínio, confira-se julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME
DE
BENS.
COMUNHÃO
PARCIAL.
BENS
ADQUIRIDOS
ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO
ABSOLUTA DE CONTRIBUIÇÃO DE AMBOS OS CONVIVENTES.
PATRIMÔNIO COMUM. SUB-ROGAÇÃO DE BENS QUE JÁ
PERTENCIAM A CADA UM ANTES DA UNIÃO. PATRIMÔNIO
PARTICULAR. FRUTOS CIVIS DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. INCOMUNICABILIDADE APENAS DO DIREITO E NÃO
DOS PROVENTOS. 1. Ausência de violação do art. 535 do Código de
Processo Civil, quando o acórdão recorrido aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide, com abordagem integral do tema e
fundamentação compatível. 2. Na união estável, vigente o regime da
comunhão parcial, há presunção absoluta de que os bens adquiridos
onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum
dos conviventes. 3. Desnecessidade de comprovação da participação
financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando
que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento
imprescindível para a construção do patrimônio comum. 4. Os bens
adquiridos onerosamente apenas não se comunicam quando configuram
bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há
sub-rogação de bens particulares, o que deve ser provado em cada caso.
5. Os frutos civis do trabalho são comunicáveis quando percebidos, sendo
que a incomunicabilidade apenas atinge o direito ao seu recebimento. 6.
Interpretação restritiva do art. 1.659, VI, do Código Civil, sob pena de se
malferir a própria natureza do regime da comunhão parcial. 7. Caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034182-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1543
6
em que o automóvel deve integrar a partilha, por ser presumido o esforço do
recorrente na construção da vida conjugal, a despeito de qualquer
participação financeira. 8. Sub-rogação de bem particular da recorrida que
deve ser preservada, devendo integrar a partilha apenas a parte do bem
imóvel integrante do patrimônio comum. 9. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1295991/MG, Terceira Turma, Min.
Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17/04/2013)
Dessa forma, afigura-se possível, em tese, a penhora de 50% do referido
imóvel, pertencente a coexecutada, nos termos em que requerido pelo agravante. Consigne-
se, outrossim, que, nos termos da petição por si próprio protocolada às fls. 76/77, referida
penhora havia sido requerida em caráter subsidiário, acaso as pesquisas via BacenJud
restassem infrutíferas ou parcialmente infrutíferas. Nessa senda, compulsando-se os autos,
verifica-se que referida pesquisa ainda não foi efetuada, tendo em vista que a magistrada a
quo determinou, à fl. 83, a apresentação de planilha de débitos atualizada, o que ainda não
ocorreu.
Por conseguinte, observada a ordem do pedido subsidiário, nada obsta a
penhora do imóvel em discussão, devendo o Juízo a quo, se o caso, efetivá-la conforme
requerimento do exequente.
Ante o exposto, e nestes termos, dou provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator